Tribunal: TJSP
Processo: 2040601-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040601-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA LUCIA
MARINHO DOS SANTOS e Paciente ANTONIO HORACIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram prejudicada a impetração. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040601-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2040601-19.2020.8.26.0000.
Paciente: Antonio Horário dos Santos.
Impetrado: Juízo da 29a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1502974-33.2020.8.26.0228.
Voto no 42.075 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Antonio Horácio dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 29a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que a Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e
desnecessária. Pretende a concessão da liberdade provisória.

Indeferidos a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “writ”
está prejudicado.

É o breve relatório.
O
“Habeas”
está
mesmo
prejudicado,
porque
consultando os autos na origem constata-se que por decisão de 17 de fevereiro de
2020 o Paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, e após recolher a fiança
arbitrada foi colocado em liberdade, de modo que não mais persiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040601-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator